Tribunal: TJES
Processo: 5011065-06.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011065-06.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: DALVI COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011065-06.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA

RECORRIDO: DALVI COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 23 agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA
em face da sentença proferida em ID
19632632
, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, PROCEDENTE EM PARTE os pedidos constantes na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a requerida, a restituir a parte autora o valor de R$ 2579,23 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), corrigida monetariamente desde a época do desembolso, com incidência de juros legais a partir da citação (INPC). O produto (TV SAMSUNG SMART 55 UHD 4K, nota fiscal 053170) deverá ficar a disposição da requerida condenada nesta, no prazo máximo de trinta dias para a retirada, pois caso contrário, a inércia das duas mencionadas, fará com que o bem seja, revertido automaticamente em favor da requerente.

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica
. Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Da ausência de interesse processual do Recorrido

A recorrente alega ausência de interesse processual do Recorrido sob a fundamentação de que o equipamento foi danificado ao abrir a embalagem e/ou manusear o produto, pugnando assim, pela Inexistência de responsabilidade. Contudo, a mera alegação de que o dano foi causado pela parte autora, não é capaz de demonstrar ausência de interesse processual, razão pela qual
rejeito
esta preliminar.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial id
17564612
o seguinte:

A empresa autora dedica-se a atividade de compra e venda e serviços ligado a telefonia móvel. A autora adquiriu da requerida, para uso interno, uma TV SAMSUNG SMART 55 UHD 4K, nota fiscal 053170, expedida em 28/07/2022, no valor de R$ 2579,23 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos). O produto foi entregue dia 03/08/2022, mas ao abrir a caixa no dia seguinte percebeu-se que o aparelho estava quebrado, provavelmente em razão de avaria de transporte. A autora então entrou em contato com a requerida que negou-se a providenciar o conserto no prazo legal de 30 dias. A autora chegou a notificar a requerida para que cumprisse com a obrigação do Código de defesa do consumidor, sendo que a mesma restou silente. Necessita então a autora, que o produto seja substituído ou que seja devolvido o valor, já que se passaram o prazo de 30 dias que a requerida possuía para fazer o conserto e ainda uma compensação pelos danos morais sofridos.

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da sentença:

“Caberia a requerida, demonstrar que o defeito não existia, que o defeito seria decorrente de mau uso do produto, o que não foi demonstrado pois, conforme alega a própria requerida, não houve se quer a análise do produto a se averiguar se o defeito foi referente a mau uso, se limitando a mesma a meras alegações.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)